Tribunal: TJDFT
Processo: 0732157-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO COM EXCLUSIVIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. REMUNERAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato de corretagem com exclusividade firmado por escrito contém obrigação de meio, tendo o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a intermediação dele, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade (art. 726 do CC).
2. As provas demonstram que o trabalho realizado pelo corretor foi mínimo e não teve qualquer participação na venda realizada, o que torna indevida a cobrança da comissão de corretagem, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. Apelação conhecida e provida.